Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-58.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000600-58.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

CONTRATUAL E COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ATESTO FORMAL NAS NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO PARCIAL CONFESSADO. EMPENHO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
APELO PROVIDO.

I
– Dos
autos colhe-se que houve d
emonstração da execução dos serviços através de conjunto probatório formado por notas fiscais (IDs 99744227 e 99744229), relatórios de execução (IDs 99744230 e 99744231), pagamento parcial confessado pelo município e emissão de empenho reconhecida administrativamente.

II
–
Houve r
econhecimento expresso pelo município apelado do pagamento de R$ 83.950,00 relativos à fatura de novembro de 2020, através de dois depósitos de R$ 54.450,00 e R$ 29.500,00, conforme documentação do ID
79500456 fl
s
.
9 e 10
, constituindo confissão de dívida.

I
II
-
Juntada pelo próprio município de nota de liquidação assinada pelo Prefeito Municipal autorizando pagamento referente ao mês de novembro, confirmando a regularidade da contratação e a legitimidade do crédito.

I
V -
Aplicação do princípio constitucional para impedir que a Administração Pública se beneficie de serviços prestados sem a correspondente contraprestação, relativizando exigências meramente formais.

V -
Consolidação do entendimento nos Tribunais Superiores no sentido da exigibilidade de débitos decorrentes de contratação com a Fazenda Pública quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços, independentemente de irregularidades formais.

VI -
RECURSO PROVIDO.
Procedência para condenar o município ao pagamento do saldo remanescente da fatura de novembro de 2020 e da integralidade da fatura de dezembro de 2020,
devendo os valores serem atualizados em liquidação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000600-58.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE FATIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
ao presente recurso, pelos motivos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA